Tribunal: STF
Processo: ARE 1492305
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    José Eurico de Sousa interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO. PREVISÃO DA APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE REINGRESSO AO MESMO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.150. EC 103/2019. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ”



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 6º; 22, inciso XXIII; e 37, caput, da Constituição Federal, bem como do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Argumenta que “ajuizou ação pleiteando sua reintegração, tendo em vista ter sido demitido, de forma automática, SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO, SEM DIREITO À DEFESA, pelo simples fato de ter exercido o direito de se aposentar, AINDA QUE TENHA SIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, o que, por si só, não gera vacância do cargo, tendo em vista ser a fonte pagadora diversa. Aposentadoria ocorrida antes da emenda 103/2019”.



    Assevera não ter ocorrido vacância no cargo, “porque pretente a servidora público continuar trabalhando. Não pode lei municipal, em direto desrespeito à Constituição Federal e leis federais, IMPOR QUE A APOSENTADORIA EM REGIME QUE NÃO LHE DIZ RESPEITO, GERE VACÂNCIA NO CARGO”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade feito pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O acórdão seguiu o entendimento firmado em repercussão geral - Tema 1150, leading case RE 1302501 — no qual se discutiu, “a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município”, sendo firmada a seguinte tese: 



    (...)



    O recorrente considera ter direito a continuar no exercício do cargo ocupado antes da aposentadoria. Contudo, a interpretação dada pelo STF nestes casos, diz respeito ao empregado público. A teor do entendimento firmado em repercussão geral, Tema 606 do STF: 



    (...)



    No tocante à aplicação de tese firmada em repercussão geral, impõe-se considerar a existência de distinguishing dos Temas 606 e 1150 da repercussão geral; um versando sobre ocupante de emprego público e o outro referente à pessoa investida em cargo público, respectivamente regidos por regimes distintos (celetista e estatutário). 



    No que remanesce, o recorrente se opõe à lei municipal. Porém, se a lei municipal prevê que a aposentadoria é causa de vacância, não há como admitir o reingresso na forma pretendida; pois, no caso em exame, é incontroverso que o recorrente ocupa cargo público, ou seja, cuida-se de servidor público, a incidir o entendimento do STF em repercussão geral, Tema 1150, nos termos da decisão colegiada, sendo, portanto, caso de negativa de seguimento.



    Quanto à apontada violação à lei municipal, impõe-se a incidência da Súmula 280 do STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Em virtude do exposto, a teor do Tema 1150 do STF, nos termos do art. 1.030, I, “b” do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, e, quanto à pretensão de análise à lei local, inadmito-o.”



    Dessa forma, cumpre observar, inicialmente, que não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, a Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência do óbice previsto na Súmula nº 280/STF, consistente na impossibilidade de reexame de lei local em sede de recurso extraordinário. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente